Tribunal: TJMT
Processo: 1015953-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015953-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TERRAFACIL SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Recebi às 10h55min.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo TERRAFACIL SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória com pedido de tutela de urgência proposta pela Agravante em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela vindicada, sob o argumento de que não houve em tese,
apresentação de documentos suficientes para apurar eventual ilegalidade na exação do ICMS Estimativa contestado.
Em síntese, a Agravante aduz que os documentos apresentados junto a exordial atendem integralmente o objetivo de demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade do sistema de cobrança do ICMS via Estimativa.
Ressalta que, o Aviso de Cobrança Fazendário n. 328241/53/59/2012 (id. 26118878) aponta como dispositivo legal, os artigos 17, XI, da lei n° 7.098/98, c/c os artigos 87- J e 87-J-1 e do RICMS-MT. Correção monetária: art. 42 da lei n° 7.098/98. Juros de mora: art. 44 da lei n° 7.098/98. Multa de mora: art. 41, caput, da Lei n° 7.098/98, e que a exação do ICMS Estimativa, previstos nos artigos 87-J à 87-J-17, tem base tão somente nos decretos regulamentadores, sem qualquer amparo em lei complementar, conforme preceitua o artigo 146, II da Carta Magna.
Defende que, o ICMS Estimativa cobrado via ACF n. 328241/53/59/2012, se trata de nova espécie tributária, não prevista em Lei Complementar, o que se revela uma afronta à Lei Kandir, ao CTN e à própria Constituição Federal.
Assim, sustenta que, tendo em vista que as consequências perversas que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é certo que já em sede de antecipação de tutela, deve ser deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se, nos termos do artigo 151, V, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Aviso de Cobrança n. 328241/53/59/2012, já que presentes os elementos autorizadores.
Neste contexto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, dando-se EFEITOS SUSPENSIVOS, para que seja reformada a decisão atacada, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído via ACF n. 328241/53/59/2012.
É o breve relato.
Decido.
Precipuamente, rememoro que o Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos
pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
No caso dos autos não está configurada a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, a uma, porque a decisão agravada não foi proferida por Magistrado Plantonista, a duas, porque foi proferida em 6-7-2020, de modo que, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista